Tribunal: TJDFT
Processo: 0705524-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Em atenção ao art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação.
2. A contagem de prazo de forma específica, prevista no art. 5o da Lei n. 11.419/2006, somente se aplica quando a intimação ocorre por meio eletrônico, dispensada a publicação no órgão oficial, o que não ocorreu na hipótese vertente.
3. É válida a publicação em que constam o nome e o número de registro na OAB do advogado que se cadastrou no sistema eletrônico no momento da propositura da demanda, sobretudo quando todas as publicações de atos judiciais no curso da marcha processual foram realizadas dessa forma e a parte exerceu amplamente o seu direito de defesa, sem se insurgir contra a ausência dos nomes de diversos outros patronos nas publicações.
4. A parte deve apontar eventual nulidade de intimações na primeira oportunidade cabível, pois não se admite a nulidade de algibeira como técnica de defesa. Precedentes STJ.
5. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.